Tribunal: TJBA
Processo: 8009932-03.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8009932-03.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: CLEDIO DE OLIVEIRA Advogado(s):ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO RISCO CONCRETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros em contratos de empréstimo pessoal não consignado e determinou sua limitação com base na média de mercado. O Agravante sustenta a existência de controvérsia jurisprudencial que afastaria o julgamento monocrático, bem como a impossibilidade de reconhecimento da abusividade das taxas de juros com fundamento exclusivo na comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem análise das peculiaridades do caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foi adequado o julgamento monocrático do recurso de apelação; e (ii) saber se a utilização da taxa média de mercado, aliada às circunstâncias do caso concreto, autoriza o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático se mostra legítimo, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante dos tribunais superiores, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 4. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição da abusividade, não sendo aplicada como limite absoluto, devendo ser analisada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS). 5. No caso, as taxas pactuadas superaram significativamente a média de mercado, evidenciando desproporcionalidade relevante. 6. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos concretos e contemporâneos à contratação, o alegado alto risco do consumidor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 7. A ausência de prova individualizada do risco impede a justificativa para a elevação expressiva das taxas de juros, caracterizando abusividade e legitimando a revisão contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É válido o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante dos tribunais superiores. 2. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros, desde que analisada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto. 3. A ausência de prova concreta do risco do consumidor impede a justificativa para a cobrança de taxas significativamente superiores à média de mercado”. _________ Dispositivos relevantes citados: : CPC, arts. 85, § 11; 373, II; 489, §1º; 932, IV, “b”; 1.026, § 2º; 1.037, II; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8009932-03.2024.8.05.0103, sendo Agravante a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravado Cledio de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator